Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE PEÇA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não demonstrados, por meio de perícia judicial, defeito e/ou vício oculto em peça automotiva adquirida pela consumidora junto à empresa ré, não há que se falar em responsabilização desta última por falha na prestação de serviços.
2. Recurso conhecido e não provido.